Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700149-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BIANCA DE SOUSA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Fração. Restituição de bem apreendido. Perdimento. 1 - Se as provas não deixam dúvidas de que a segunda apelante atuava com o primeiro apelante, auxiliando na compra, na negociação e no recebimento de valores relativo ao tráfico, descabida a absolvição pelo crime de tráfico de drogas. 2 – As passagens por atos infracionais (fatos ocorridos há quase 4 anos) e ação penal em curso não são suficientes para provar que o apelante - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constituem, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na fração mínima. 3 – A natureza e a quantidade da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado. Apreendida apenas maconha, de forma fortuita, sem investigação prévia ou denúncias de que a apelante traficava drogas, a quantidade de droga apreendida – quase 1kg - por si só, não demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar a redução da pena em fração inferior à máxima admitida. 4 - Motocicleta usada para o tráfico de drogas sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 5 – Apelações providas em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Assevera a aplicação do princípio “in dubio pro reo”. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que “as provas não deixam dúvidas de que a segunda apelante atuava com o primeiro apelante, auxiliando na compra, na negociação e no recebimento de valores relativo ao tráfico.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010